Tribunal: STJ
Processo: 0003687-88.2012.8.19.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1991479 - RJ(2021/0170421-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL COSTA VERDE
ADVOGADO
: MARCELO DA NOVA MOREIRA JERMANN - RJ172664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PARTICULARIZADA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
CONTRARIADOS.
.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.

SÚMULA
284/STF
IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
O acórdão recorrido apreciou corretamente o conjunto probatório, concluindo pela ausência
1.
de comprovação da aplicação da verba pública, e a alteração das conclusões adotadas pelo
Tribunal de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação clara e precisa dos artigos de lei
2.
supostamente violados pela Corte de origem. Com efeito, a falta de indicação ou de
particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado
consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do recurso especial, atraindo,
na espécie, a incidência da
.
Súmula 284/STF
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: caff183a-e3d1-4bc3-b97d-be97fe812abd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1991479 - RJ(2021/0170421-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL COSTA VERDE
ADVOGADO
: MARCELO DA NOVA MOREIRA JERMANN - RJ172664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO PARTICULARIZADA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
CONTRARIADOS.

RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
SÚMULA
284/STF.
IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
O acórdão recorrido apreciou corretamente o conjunto probatório, concluindo pela ausência
1.
de comprovação da aplicação da verba pública, e a alteração das conclusões adotadas pelo
Tribunal de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
Na hipótese dos autos, nota-se que não houve indicação clara e precisa dos artigos de lei
2.
supostamente violados pela Corte de origem. Com efeito, a falta de indicação ou de
particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado
consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do recurso especial, atraindo,
na espécie, a incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COSTA VERDE contra decisão monocrática
desta relatoria que conheceu em parte do recurso especial para, nessa extensão,
negar-lhe provimento, assim ementada (e-STJ, fl. 904):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PARTICULARIZADA
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
SUPOSTAMENTE
CONTRARIADOS.
SÚMULA
284/STF.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
IMPRESCRITIBILIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA56061872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: f6af1d1d-d2b1-427d-b808-2eb42fa47a88

O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 950-958), sustenta a
inaplicabilidade da Súmula
porque todas as premissas já estão devidamente
7/STJ,
delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise de fatos ou provas,
mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Defende que o "Tema 897 trata de atos dolosos de improbidade
administrativa. Entretanto, o Ministério Público não acusou o recorrente de ato doloso
de improbidade administrativa. Ao contrário, desde a petição inicial o próprio MP deixa
claro que houve prestação de contas, porém alega que o valor documentado não
contempla a quantia total" (e-STJ, fl. 953).
Assevera a não incidência da
pois indicou diversos artigos
Súmula 284/STF,
de lei federal violados.
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.003-1.010).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, observa-se, que o agravante aduz nulidade da prova testemunhal
por ausência de intimação para comparecimento ao ato, mas não indica nenhum
dispositivo de lei federal que teria sido violado no caso (e-STJ, fl. 720).
Assim, quanto à alegada deficiência de fundamentação, a decisão
agravada aplicou de forma acertada a
O recurso especial não
Súmula 284/STF.
apresentou fundamentação suficiente para permitir a exata compreensão da
controvérsia, limitando-se a transcrever dispositivos legais sem demonstrar a
contrariedade específica entre o acórdão recorrido e a legislação federal. A exigência
de fundamentação clara e precisa é requisito indispensável para o conhecimento do
recurso especial, e sua ausência inviabiliza o exame da matéria.
No mais, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido conflita com o
entendimento deste STJ, isto porque não reconheceu a prescrição quinquenal do meio
processual escolhido pelo MPRJ, a Ação Civil Pública, posto que como visto, o
entendimento sedimentado deste STJ é no sentido de que todos os demais
questionamentos ficam prejudicados com a ocorrência da prescrição da ação civil
pública” (e-STJ fl. 724).
Documento eletrônico VDA56061872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: f6af1d1d-d2b1-427d-b808-2eb42fa47a88

Observa-se, contudo, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, em verdade, aplicou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as ações de ressarcimento ao
erário são imprescritíveis, nos termos do
§ 5o, da
art. 37,
CF/1988.
Na mesma linha de cognição (sem destaque no original):

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DO DOLO E DO DANO ERÁRIO. REEXAME DE FATOS E
TEMA 897/STF.
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
RESSARCIMENTO.
IMPRESCRITIBILIDADE. RELATIVA INDEPENDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DAS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL. PROVIMENTO NEGADO.
1. Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra servidores públicos por causarem prejuízo ao erário,
falseando informações para manter o status de entidade filantrópica de
sociedade de ensino e, assim, a isenção de contribuições previdenciárias.
2. As questões centrais acerca do cometimento do ato ímprobo doloso, da
individualização da conduta, da prescrição da pretensão e da extinção da
punibilidade do falecido no âmbito penal foram devidamente enfrentadas,
não se extraindo do acórdão defeito de fundamentação.
3. Reconhecimento do dano ao erário e do dolo do réu falecido. O reexame
do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo
acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
4. A pretensão ressarcitória do erário por ato de improbidade
administrativa doloso é imprescritível, consoante pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 897.
5. A extinção da punibilidade na esfera penal não afeta a ação de
improbidade administrativa, devido à independência das instâncias penal e
cível. 6. Agravo a que se nega provimento.
(AgInt no relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, REsp n. 2.160.262/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025

O agravante busca rediscutir matéria fática, como a existência de dolo e a
validade da prova testemunhal, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
O acórdão recorrido apreciou corretamente o conjunto probatório,
concluindo pela ausência de comprovação da aplicação da verba pública, e não cabe
ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar provas para modificar tal conclusão. Assim,
a tentativa do agravante de afastar a aplicação do Tema 897 – sob o argumento de
que não houve dolo – é inócua.
O TJRJ foi claro ao reconhecer que a restituição foi determinada em razão
de ato ímprobo doloso, pois o agravante recebeu valores e não comprovou sua
Documento eletrônico VDA56061872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: f6af1d1d-d2b1-427d-b808-2eb42fa47a88

destinação. O dolo não se presume, mas se evidencia pela conduta consciente de não
executar o projeto e de não prestar contas adequadas, o que foi devidamente
constatado nos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56061872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: f6af1d1d-d2b1-427d-b808-2eb42fa47a88

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.991.479 / RJ
Número Registro: 2021/0170421-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036878820128190024 202024506547 36878820128190024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL COSTA VERDE
ADVOGADO
: MARCELO DA NOVA MOREIRA JERMANN - RJ172664
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PENALIDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE ACAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL COSTA VERDE
ADVOGADO : MARCELO DA NOVA MOREIRA JERMANN - RJ172664
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56313486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 20d83f78-c67d-4afb-afd5-26192f0e0db5

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: 20d83f78-c67d-4afb-afd5-26192f0e0db5